Tribunal: TJES
Processo: 5005773-17.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005773-17.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO FRANCISCO LOPES

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

É ônus da parte autora, por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem de Mariana/MG, vedada a inversão quanto a esta questão, pena de se impor aos réus a chamada “prova diabólica”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005773-17.2021.8.08.0030

APELANTE: SEBASTIAO FRANCISCO LOPES

APELADOS: SAMARCO MINERACAO S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada por EDMAR RODRIGUES FALCAO, ora Apelante, em face de SAMARCO MINERACAO S.A. E OUTROS, ora Apelados.

Pela sentença id 4247316, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedentes os pleitos autorais sob o fundamento de que não restou comprovado exercício de atividade pesqueira, pelo Apelante, contemporaneamente ao rompimento da barragem de Mariana.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 5652026, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença com o acolhimento integral de seus pedidos.

Os Apelados apresentaram as contrarrazões dispostas nos ids 5652034 e 5652037, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como visto, a presente demanda foi julgada improcedente sob o fundamento de que o Apelante não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Compulsando detidamente os autos, não encontro elementos para modificar o entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
.

Isso porque, muito embora o Apelante aduza ter colacionado aos autos os documentos reputados suficientes pela 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais, como cediço, o entendimento estabelecido por aquele Juízo não vincula as demais unidades judiciárias, sobretudo de outro estado da federação.

Outrossim, extrai-se dos presentes autos que o Apelante cingiu-se a colacionar, a título de prova, uma declaração fornecida por pessoa física aduzindo ter adquirido peixes (id 5651952), o que sequer foi corroborado por prova testemunhal.

Ademais, das respostas aos ofícios acostadas aos ids 5652007, 5652008 e 5652012 não se permite inferir que, em algum momento, o Apelante tenha realizado atividade correlata à pesca.

Consigno que este Egrégio Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que é ônus da parte autora, por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem de Mariana/MG, vedada a inversão quanto a esta questão, pena de se impor aos réus a chamada “prova diabólica”.

Nessa mesma linha de intelectiva, vê-se, exemplificativamente, o julgamento da apelação cível n. 0009703-07.2016.8.08.0030 de relatoria da Exma. Sra. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE E NA COSTA MARÍTIMA CAPIXABA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL DO AUTOR NÃO CONSTATADA. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

2) Por ser incontestável o dano ambiental provocado pela Samarco Mineração S/A com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem,
a
conditio sine qua non
para o acolhimento da pretensão reparatória material e moral do autor é a demonstração de que ele exercia a profissão de pescador profissional à época do acontecimento descrito nos autos como forma de subsistência
.

3) Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a orientação durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que os documentos oficiais exigidos pela legislação federal sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado,
os elementos de prova que instruem a presente demanda não são capazes de subsidiar a alegação de que o recorrente realizaria a atividade de pescador profissional naquela região afetada pelo dano ambiental e que auferia lucro com este labor
. 4) A inversão do ônus da prova impôs à empresa apelada a responsabilidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do apelante em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu, visto que não demonstrou exercer a atividade pesqueira na região afetada pelo desastre ambiental e, muito menos, que retirava a renda para sua subsistência da pesca, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória material e moral e impõe a preservação da sentença objurgada. 5) Recurso desprovido.”

Outrossim, ausentes elementos suficientemente aptos a comprovar o exercício da pesca, ainda que artesanal, pelo Apelante, a manutenção do julgamento de improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.